Tribunal: TJES
Processo: 5011162-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011162-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
501162-39.2022.8.08.0000
.

EMBTE
:

BANCO DO BRASIL

EMBDO
S
:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL E POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

Enfrentado o fundamento recursal da obrigação de apresentação do original do título executivo ou de justificativa de não fazê-lo, é desnecessária
a
menção expressa ao dispositivo legal invocado
pela parte para fins de prequestionamento.

Precedentes do STJ.

3
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501162-39.2022.8.08.0000
.

EMBTE
:

BANCO DO BRASIL

EMBDO
S
:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL E POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por
BANCO DO BRASIL,

eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
5261209
, que
deu parcial provimento a
o agravo de instrumento
manejad
o
por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL E POLLYANNA BOZANI PIMENTEL.
ora embargado
.

Nas suas razões (Id nº
6017628
), em apertada síntese, aduz
a embargante que o acórdão foi omisso
ao não enfrentar a matéria sob a tutela do art.425, inciso VI, do Código de Processo Civil, do qual requer manifestação expressa para fins de prequestionamento
.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque no acórdão recorrido,
inclusive amparado em jurisprudência deste Tribunal e do STJ, assentou-se no sentido que, no caso de Cédula de Crédito Rural - título de crédito que admite transferência -
deveria a credora, ora embargante, apresentá-lo em juízo ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, decisão que se coaduna com o art.10 do DL 167/1967
e com art.425, VI, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)